Tribunal: TJMT
Processo: 1005583-20.2021.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005583-20.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (EMBARGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– EMBARGOS PROCRATISMATÓRIO
S
– MULTA DO ART
.
1.026, § 2º
,
DO CPC/15 -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Deve
m
ser rejeitado
s
os embargos de declaração, quando ausentes o vício de omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Caracterizado o intuito manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

3.Embargos de
d
eclaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Cuida-se de embargos de declaração oposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
no
ID nº 285736373
objetivando sanar suposto vício de omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 284721879
que
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004042-92.2023.8.11.0000
,
mantendo a decisão que
rejeitou
o
Incidente de Exceção de
Pré
-executividade
apresentada na
Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta nº 0000666-10.2005.8.11.0045
, ajuizada por
ADM DO BRASIL LTDA
, ora embargada.

Em suma, aduz a embargante que resta incontroverso que o v. acordão foi omisso, uma vez que a embargante demonstrou a inexigibilidade da cobrança, tendo em vista que os fatores que impediram a quitação do débito ficaram demonstrad
os
, diante do indeferimento da Recuperação Judicial, bem como COVID -19 e a grave crise financeira, que possibilitam a aplicação do instituto da teoria da imprevisão.

Acentua
,

ainda, no que tange ao equivocado entendimento de que a pandemia gerada pelo coronavírus, a atual situação política não seria suficiente para a aplicação da teoria da imprevisão, os conceitos indistintos de caso fortuito/força maior, tal qual aparecem no parágrafo único do art. 393
e art
.
478, ambos
do CC, prestam-se a afastar o dever de indenizar atribuído a determinado agente em casos de responsabilidade civil objetiva
.

Sustenta que a
pandemia gerada pelo coronavírus, atingi
u
frontal e abruptamente as suas atividades de maneira evidentemente inevitável, irresistível e fora do alcance do poder humano,
situação que
se encaixa
perfeitamente no conceito único de força maior e caso fortuito. Daí sua caracterização como causa excludente de responsabilidade civil e contratual.

Enfatiza também que é inequívoco o fato de que a pandemia é hipótese categórica de caso fortuito, inclusive is
s
o ficou devidamente comprovado nos autos, de modo que não há que se falar em ausência de efeitos negativos ou desequilíbrio econômico-financeiro
à
embargante.

A
lega
que o v. acórdão necessita de saneamento, pois ao afirmar que não houve comprovação do impacto negativo da relação contratual, apenas demonstra a ausência de análise deste Tribunal dos argumentos e provas apresentadas pela embargante, ao passo que a questão elementar do caso fortuito é a inevitabilidade do fato ocorrido, ou seja, inerente ao grau de diligência da embargante, sendo lídima a sua pretensão de que aludido vício seja sanado.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos, com a atribuição de efeito modificativo para corrigir a omissão apontada, conforme fundamentação ora aportada.

As contrarrazões vieram no
ID nº 2
88683850
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal pugnando pelo desprovimento do recurso
e pela aplicação da multa prevista no art
.
1.026 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes

(
MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593
),
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás
, o acórdão foi categórico ao afastar a aplicabilidade da teoria da imprevisão, da força maior e do caso fortuito no contexto dos contratos agrícolas, especialmente considerando o cenário da pandemia de COVID-19. Conforme consignado na própria ementa, "
a teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito,
via de regra
, são inaplicáveis nos contratos agrícolas porquanto o risco é inerente ao negócio
".

Ademais, o acórdão expressamente abordou o impacto da pandemia sobre o agronegócio, concluindo que "
a crise gerada pela pandemia da Covid-19 em nada afetou o agronegócio, pelo contrário, nunca se ganhou tanto dinheiro no setor, sendo uma das poucas atividades econômicas que lucraram no período da pandemia, época inclusive que o preço da soja atingiu seu maior patamar de preço no mercado mundial, bem como o Brasil bateu recorde de produção"
.

De igual modo, o acórdão analisou a questão relacionada ao indeferimento do pedido de recuperação judicial da embargante, entendendo, acertadamente, ser tal fato irrelevante para a exigibilidade da obrigação representada pelas duplicatas mercantis que fundamentam a execução.

Quanto à possibilidade de suspensão ou revisão das obrigações com base nos art
igos
317 e 478
, ambos
do Código Civil, tal matéria foi implicitamente abordada quando do afastamento da aplicação da teoria da imprevisão, uma vez que esses dispositivos legais são justamente o fundamento normativo de tal teoria no ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, o que se verifica é que a embargante, a pretexto de sanar omissões inexistentes, busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter a modificação do julgado por meio inadequado, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se
ainda
que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do órgão julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que foi feito no caso concreto.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e, considerando seu caráter manifestamente protelatório, condeno a embargante ao pagamento de multa de
1
% (
um
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025